Tribunal: TJSP
Processo: 1016768-53.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Ato administrativo – Ilegalidade – Pretensão da concessionária de ver afastada a multa imposta – Inadmissibilidade – Procedimento administrativo que respeitou os princípios do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa – Ausência de mácula formal – Poder Judiciário que não pode invadir o mérito da decisão administrativa discricionária – Análise da ilegalidade, que não ocorreu

Ementa:
Ato administrativo – Ilegalidade – Pretensão da concessionária de ver afastada a multa imposta – Inadmissibilidade – Procedimento administrativo que respeitou os princípios do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa – Ausência de mácula formal – Poder Judiciário que não pode invadir o mérito da decisão administrativa discricionária – Análise da ilegalidade, que não ocorreu – Autora que descumpriu o contrato ao não realizar a remoção do lixo e do entulho da faixa de domínio rodoviário, uma vez na semana, de acordo com o contratado – Multa que se mostra adequada – Recurso improvido.